Tribunal: TJBA
Processo: 8076178-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076178-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno, em agravo de instrumento. Citação por aviso de recebimento. Endereço indicado na petição inicial. Recebimento sem ressalvas. Teoria da aparência. Alegada omissão na análise de documentos. Inexistência de vícios no julgado. Rediscussão de matéria já apreciada. Rejeição dos embargos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão anterior que considerara ineficaz a tentativa de citação da empresa. A embargante alegou omissão no julgado quanto à apreciação integral dos documentos ID 400788368 e ID 400788369, que conteriam registros da transformação societária e da alteração de sede da empresa, anteriores à tentativa de citação. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de documentos relevantes que comprovariam a alteração da sede da empresa, com potencial impacto na validade da citação. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório, concluindo que o conteúdo da ficha cadastral da empresa apenas evidencia a alteração de endereço de uma filial, sem comprovar, de forma inequívoca, a mudança da sede social da pessoa jurídica. 4. A interpretação diversa da parte embargante sobre o alcance probatório do documento não caracteriza omissão, mas mera irresignação com a conclusão adotada, não ensejando rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. 5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes ou dispositivos legais invocados, desde que já tenha exposto fundamentação suficiente para a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais pátrios. 6. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado nem à reapreciação da prova, tampouco servem como meio de prequestionamento quando ausente omissão relevante ou erro material a ser corrigido. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº 8076178-96.2024.8.05.0000, em que é embargante a CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e embargado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.